Tribunal: TCU
Processo: 036.312/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2020-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento destinado a apurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU), na negociação e celebração de acordo de leniência com a empresa informada na peça 1 dos autos, em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013. Considerando que, embora manifestado o interesse da empresa em cooperar para apuração de atos ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, posteriormente a Controladoria Geral da União indeferiu tal pedido, por não atender ao disposto no artigo 16, § 1o, inciso III, Lei 12.846/2013; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.312/2016-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Controladoria-Geral da União (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.